Tribunal: TJMT
Processo: 0006304-34.2008.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006304-34.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), VALDIRA TEREZINHA MACHADO - CPF: 293.296.981-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora revogada a Lei nº 1.060/50, que conferia à declaração de pobreza presunção
iuris tantum
da situação de miserabilidade nela declarada, referida presunção restou mantida no atual Código de Processo Civil quando deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Não comprovada a compatibilidade da condição financeira com o estado de miserabilidade declarado, é mister o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Valdira Terezinha Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Sorriso /MT que, nos autos da Ação de

Execução fiscal nº 49893, manejada pelo Município de Sorriso, julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do pagamento do crédito executado, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

Em suas razões sustenta a apelante que declarou sua hipossuficiência, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida para que seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, visto que não possui disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais, já que seus proventos são integralmente voltados para o seu sustento e de sua família.

Verbera que a presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, pode ser ilidida caso existam provas nos autos da sua capacidade financeira, o que não existe.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id. 2889736).

Contrarrazões (id. 2889738)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Valdira Terezinha Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Sorriso /MT que, nos autos da Ação de

Execução fiscal nº 49893, manejada pelo Município de Sorriso, julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do pagamento do crédito executado, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Com efeito, ao analisar os autos, verifica-se que o
Município de Sorriso ajuizou a execução fiscal
contra Valdira Terezinha Machado buscando débito proveniente do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU,
relativo aos exercícios de 2003, 2005 e 2006
,

inscrito em dívida/ativa e representado na Certidão de Dívida Ativa nº 1032 (id. 2889690).

A Fazenda Pública Municipal,

requereu a extinção do executivo fiscal, em face de o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos
, e apresentou sua desistência do prazo recursal (id.2889719).

Posteriormente, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção com resolução de mérito, em virtude do pagamento do crédito executado, contudo, condenou a executado ao pagamento das custas processuais e taxas judiciárias (id. 2989723).

Irresignada, a executada, ora recorrente, alega que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e taxas judiciárias sem prejudicar o seu sustento e de sua nova família.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/88.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 4º da Lei de Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50), revogado pelo artigo 1.072 do CPC em vigor, conferia à declaração de pobreza presunção
iuris tantum
da situação de miserabilidade nela declarada, de tal modo que bastava a afirmação da parte de que não possuía condições de arcar com as custas do processo para que os benefícios da justiça gratuita lhe fossem concedidos.

Essa presunção, a propósito, restou mantida no art. 99, § 3º, do CPC, ao prescrever que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Todavia, a despeito do requerimento da recorrente e da existência de declaração de pobreza, pode o magistrado não conceder o pedido, caso existam nos autos elementos que evidenciem a contradição com a miserabilidade declarada e desde que conceda à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. É o que diz o Código de Processo Civil:

Art. 99 –

O pedido de gratuidade da justiça

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)
2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Na mesma esteira, outrossim, vem decidindo a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[.....] Em que pese o art.988 e seguintes doCPCC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art.5ºº da Constituição Federal,
em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.(N.U 1016860-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) g.n.

No caso concreto, embora a apelante tenha juntado declaração de hipossuficiência, colacionou, também, consulta realizada no sistema Renajud, no qual consta 04 (quatro) veículos em nome da recorrente, o que demonstra não ser hipossuficiente.

Verifica-se, também, que a apelante não trouxe aos autos outros elementos de prova de sua capacidade financeira, não tendo se empenhado em comprovar que sua renda está comprometida com tantos gastos ordinários que impede o pagamento das custas, honorários e despesas processuais.

Desse modo, não evidenciado que os rendimentos auferidos pela apelante são compatíveis com o estado de miserabilidade por ela declarado, deve lhe ser negada a gratuidade da justiça.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021